Tribunal: TJMT
Processo: 1022625-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022625-96.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. EDUARDO MAHON
DR. DIEGO DEL BARCO AZEVEDO
DR. CLEVERSON CAMPOS CONTÓ
DR.a THAYSA ANDREIA IGNAIO
TADASHI SUGUIURA JÚNIOR
PACIENTE:
JOÃO FERNANDES ZUFFO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra atos atribuídos ao Exmo. Sr. Dr. Promotor de Justiça do GAECO e ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontados como autoridades coatoras por, respectivamente, ofertar e receber a denúncia em seu desfavor nos autos de n.o 1000518-11.2021.811.0048 (PJe).
Na presente impetração, os subscritores apontam a ocorrência de quatro constrangimentos ilegais à liberdade ambulatorial do paciente, os quais consubstanciam-se:
i) no recebimento da exordial acusatória e subsequente determinação de citação do acusado antes que fosse fornecida aos seus defensores a senha de acesso às mídias referentes às interceptações telefônicas realizadas no bojo da Operação Policial “Flor do Vale”, inviabilizando o pleno conhecimento das provas angariadas no inquérito e que embasaram a opinio delicti, a redundar em prejuízo no oferecimento de regular resposta à acusação;
ii) na recepção de denúncia que contem narrativa de fatos apurados em outro inquérito policial e cujo compartilhamento de provas não fora autorizado judicialmente;
iii) no excesso de acusação, consistente na indicação de 15 (quinze) testemunhas na denúncia, em desacordo com a limitação contida no art. 401 do CPP, e;
iv) na suposta retenção indevida de provas por parte do órgão acusatório, prejudicando o direito de defesa do acusado.
Diante de tudo o que expõem, os impetrantes pugnam pela concessão in limine da ordem para o fim de suspender a tramitação da ação penal n.o 1000518-11.2021.811.0048 (PJe), principalmente o prazo para oferecimento de resposta à acusação, com consequente relaxamento da prisão preventiva do paciente, para que a MM.a Juíza a quo disponibilize à defesa técnica a íntegra das interceptações telefônicas, e o Promotor de Justiça junte aos autos o arquivo de que admitiu ter a posse e cuja apresentação em juízo vem retardando.
No mérito, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus para: i) reduzir a 08 (oito) o número de testemunhas arroladas pela acusação, com identificação da ‘testemunha sem rosto’; ii) determinar ao Exmo. Sr. Promotor de Justiça que retifique a denúncia apresentada, excluindo a citação de fatos que não digam respeito à Operação Flor do Vale; iii) suspenda sine die a ação penal n.o 1000518-11.2021.811.0048 (PJe), até que todas as provas produzidas na fase extrajudicial sejam disponibilizadas e tornadas acessíveis aos defensores do paciente, e; iv) revogar a prisão preventiva imposta ao increpado.
A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos anexados do ID 113041996 ao ID 113055971.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, por conexão ao HC n.o 1021232-39.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Em princípio, razão assiste aos impetrantes quanto à alegação de que necessitam de acesso à integralidade dos autos principais, anexos e apensos referentes à Operação Flor do Vale para efetivamente exercerem o direito de defesa do ora paciente e apresentarem resposta à acusação; todavia, há de se ressaltar que quem conduz a ação penal não é este eg. Tribunal de Justiça, mas o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT – autoridade judiciária responsável por apreciar, em um primeiro momento, eventuais pedidos defensivos, inclusive de suspensão do prazo para oferecimento de resposta à acusação, por conta da impossibilidade de a defesa ter contato com a plenitude das provas que embasaram a opinio delicti.
E em um exame apressado da prova pré-constituída, próprio das apreciações in limine, não foi possível constatar, indene de dúvidas, se os pedidos formulados na presente ação de dignidade constitucional foram submetidos à análise do juízo a quo, tampouco que foram indeferidos ou que os supostos arquivos sob a guarda do Ministério Público tenham sido sonegados – havendo apenas a notícia de que ainda não foram apresentados, de modo que, à primeira vista, não se vislumbra a ocorrência de ato comissivo ou omissivo por parte das autoridades impetradas após prévia provocação dos impetrantes que, aparentemente, vieram se socorrer diretamente desta Corte de Justiça.
Nesse cenário, e considerando a complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Sodalício no presente remédio heroico, tenho que a verificação acerca da alardeada ocorrência de coação ilegal exige um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos.
Destarte, e considerando também que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de JOÃO FERNANDES ZUFFO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator